Tribunal: TJMT
Processo: 1038532-46.2025.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038532-46.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PAULEMAR ANDRE JABER DE BARROS - CPF: 004.210.706-76 (EMBARGANTE), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (EMBARGADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PARCIAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COTAS DE CONSÓRCIO – PERCENTUAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR A 10% – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 538 DO STJ – SUBSTITUIÇÃO DO BEM DE REFERÊNCIA – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA BASE DE CÁLCULO ANTERIOR – DOCUMENTOS ENCARTADOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULEMAR ANDRÉ JABER DE BARROS
contra o acórdão de Id. 325929865, proferido por esta 3a Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível de no 1038532-46.2025.8.11.0041, interposta contra a sentença da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgara improcedente a ação declaratória de nulidade parcial de cláusula contratual c/c repetição de indébito proposta em desfavor da CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S. A.

Em suas razões de Id. 327755353, sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão relevante ao não enfrentar o argumento de que os extratos de pagamento indicam a cobrança de taxa de administração efetiva superior ao limite contratual de 16%, chegando a índices entre 17,94% e 20,43%.

Assegura a existência de erro de fato, pois o v. acórdão reconheceu a regularidade da cobrança com base na suposta manutenção do percentual nominal de 0,125% ao mês (≈16% ao ano), sem considerar os valores efetivamente pagos.

Consigna que tal omissão compromete o resultado do julgamento, justificando a atribuição de efeitos infringentes, para declarar a cobrança abusiva da taxa, readequar a base de cálculo e determinar a restituição do excedente pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, requer expressamente o prequestionamento dos arts. 6o, V; 42, parágrafo único; e 51, IV, do CDC; art. 884 do CC; arts. 489, §1o, IV e VI; e 1.022, I e II, do CPC; e da Súmula 538 do STJ, com vistas à interposição de recurso especial.

Em contrarrazões de Id. 336478868, a parte embargada pugna pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia à análise dos Embargos de Declaração opostos por Paulemar André Jaber de Barros, com pedido de atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento, em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade parcial de cláusula contratual c/c repetição de indébito proposta em desfavor de Canopus Administradora de Consórcios S.A.

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissão relevante e erro de fato no julgado, consubstanciada na ausência de enfrentamento de provas documentais – notadamente extratos de cotas consorciais – que evidenciariam a cobrança de taxa de administração efetiva superior ao percentual contratual de 16%, em patamares que teriam oscilado entre 17,94% e 20,43%, conforme demonstrado no caso da cota no 0854-00, já quitada.

Defende, com isso, a necessidade de atribuição de efeitos infringentes ao presente recurso, para reformar o acórdão e reconhecer a abusividade da cobrança, com determinação de restituição do indébito. Requer ainda o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais e constitucionais, com vistas a eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível. Não se trata de integração do julgado, mas de inconformismo com sua conclusão.

No caso, todos os pontos suscitados pelas embargantes foram expressamente enfrentados e fundamentados no julgado, cujos trechos pertinentes faço transcrição:

“[...]

A controvérsia reside na suposta ilegalidade da base de cálculo da taxa de administração, diante da substituição do bem consorciado, e na alegada abusividade do percentual de 16% pactuado no contrato.

A sentença recorrida examinou detidamente tais questões e concluiu, de forma correta, pela inexistência de qualquer ilegalidade ou abuso, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos, que ora adoto e reforço.

Em relação à taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1114606 PR, consolidou o entendimento de que as administradoras de consórcio são livres para estipular o respectivo percentual, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central do Brasil, não havendo abusividade ou ilegalidade na fixação de taxa superior a 10%. Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 543-C DO CPC. CONSÓRCIO . TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE . LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. POSSIBILIDADE. 1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei no 8.177/91 e da Circular no 2.766/97 do Banco Central, não havendo que se falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg no REsp no 1.115.354/RS, Rel . Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp no 1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp no 1 .097.237/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; AgRg no REsp no 1.187 .148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp no 1.029.099/RS, Rel . Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp no 992.740/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010 ). 2 - O Decreto no 70 .951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei no 8.177/91. 3 - Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1114606 PR 2009/0069909-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/06/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/06/2012).

Tal entendimento encontra-se cristalizado na Súmula 538 do STJ, que reconhece ser lícita a livre fixação da taxa de administração, ainda que em percentual superior a 10%, ressalvada a hipótese de comprovada abusividade. Essa orientação prestigia o princípio da autonomia privada e a liberdade contratual no âmbito dos contratos de consórcio, desde que respeitados os princípios da boa-fé e da transparência.

A referida taxa tem por finalidade remunerar a administradora pelos serviços de gestão, organização e condução do grupo consorcial durante todo o período de vigência do contrato. Trata-se, portanto, de uma contraprestação pelo serviço de administração, e não de encargo diretamente vinculado ao valor do bem de referência, razão pela qual a mera substituição do bem não impõe, por si só, a readequação da taxa, salvo prova concreta de abuso.

No que concerne ao percentual de 16%, cumpre registrar que não há qualquer demonstração de abusividade concreta. O valor encontra-se dentro dos parâmetros comumente praticados no mercado e aceitos pela jurisprudência do STJ, que apenas admite a intervenção judicial em hipóteses de manifesta desproporção - o que não se verifica neste caso.

A taxa contratada, ademais, remunera o serviço de administração por todo o período do grupo, e não se trata de cobrança adicional ou desvinculada da contraprestação contratual.

Além disso, a prova documental, especialmente o extrato analítico da cota no 0854 do Grupo 009402 anexada à inicial (Id. 298518891), demonstra que, após a substituição do bem em 11/12/2023, nas parcelas regulares, a ‘Taxa de Administração’ manteve idêntico percentual nominal (0,1250% antes e depois), mas o valor absoluto lançado reduziu-se de R$377,67 (11/2023) para R$196,65 (12/2023), em nítida consequência da diminuição da base de cálculo decorrente da troca do bem.

Dessa forma, os próprios documentos do contrato afastam a alegação de que a administradora teria mantido a base de cálculo originária, confirmando que houve ajuste automático e proporcional após a substituição do bem. Logo, não há falar em enriquecimento sem causa, tampouco em violação à boa-fé objetiva.

Não comprovada, portanto, a cobrança indevida ou a má-fé da administradora, não há que se falar em restituição de valores, seja simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.”

Como visto, a alegação de cobrança acima da taxa contratual de 16% foi devidamente enfrentada no voto condutor, que reconheceu a regularidade do percentual fixado, reputando-o compatível com os parâmetros de mercado e respaldado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo da Súmula 538/STJ, que admite taxas superiores a 10% nos contratos de consórcio, desde que não abusivas.

Mais que isso, o acórdão explicitamente examinou os documentos juntados, em especial os extratos das cotas, destacando que houve sim readequação proporcional da base de cálculo após a substituição do bem consorciado, conforme revelado no extrato da cota no 0854-00, onde se observou redução no valor absoluto da taxa de administração após a alteração do bem de referência.

Assim, não se pode alegar omissão ou erro de fato quando os fundamentos da decisão expressamente enfrentam a matéria fática e jurídica suscitada, ainda que de modo contrário ao interesse da parte embargante.

No que tange ao prequestionamento, não se exige que o julgador mencione literalmente os dispositivos invocados pelas partes, sendo suficiente que a matéria tenha sido enfrentada, como de fato o foi. Nessa linha, doutrina e jurisprudência convergem para afastar a necessidade de enfrentamento artigo por artigo, desde que a
ratio decidendi
esteja presente na fundamentação, o que se verifica
in casu
.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026